Tribunal: TJDFT
Processo: 0718672-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0718672-77.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA. AGRAVADO: SUBSECRETÁRIO DA RECEITA DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento impetrado por GLOBAL DISTRIBUIÇÃO DE BENS DE CONSUMO LTDA em face de decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos no 0705804-13.2022.8.07.0018, indeferiu a liminar. Tutela de urgência indeferida, ID 36449744. É o breve relatório. Decido. Compulsando os autos principais, verifica-se que foi proferida sentença pelo Juízo a quo (Processo no 0705804-13.2022.8.07.0018, ID 130602332), extinguindo sem a resolução do mérito, por ausência do interesse de agir. Com a prolação da r. sentença, não tenho dúvidas em asseverar que, com a superveniência do mencionado pronunciamento judicial, não se vislumbra a pertinência no julgamento de mérito do presente recurso. Não caso, não há que se falar em ultratividade da liminar, uma vez que não chegou a ser concedida. Sob esse panorama, torna-se forçoso reconhecer que a prestação da tutela jurisdicional se torna desnecessária, porquanto insubsistente o interesse processual no presente instrumento. Diante do exposto, em função da perda superveniente do objeto e com fundamento no Art. 932, inc. III, do CPC, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento. Publique-se na íntegra. Intimem-se as partes. Preclusa a via recursal, arquivem-se os autos. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 21 de outubro de 2022